Tribunal: TJDFT
Processo: 0722077-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS PRISÃO EM FLAGRANTE NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MAIS DE 20KG DE MACONHA TRANSPORTADA VIA TRÁFEGO AÉREO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM TRÁFICO MAIS ELABORADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria do crime de tráfico interestadual de drogas, de modo que foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. O paciente transportava, via tráfego aéreo, mais de 20kg (vinte quilogramas) de maconha, provenientes de Manaus/AM e foi preso no aeroporto de Brasília, após inspeção de sua bagagem. A relevante quantidade de droga apreendida aliada às circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante revelam a periculosidade concreta do paciente e a necessidade da medida excepcional da prisão para a garantia da ordem pública, diante da ocorrência de um tráfico mais elaborado.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e endereço fixo não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, pois a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.